Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015440-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUANA BELANI GOLIN - CPF: 053.568.391-03 (ADVOGADO), WELLINGTON BELANI - CPF: 786.487.261-15 (AGRAVANTE), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CITADA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA - ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA – DETERMINAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Não há previsão legal para repetição de ato processual já praticado pela empresa ré nos autos originários, em razão da suposta alteração do quadro societário da empresa.

II - Efetuada a devida citação da pessoa jurídica requerida nos autos originários, a posterior alteração do quadro societário da empresa não implica oportunidade de nova citação e apresentação de nova contestação, de modo que a decisão agravada deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON BELANI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais no 1007709-65.2023.8.11.0007, ajuizada em desfavor de ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, determinou a citação da empresa requerida na pessoa de seu atual sócio administrador, Abdo Alhaquim Assaf, para que apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, alega o agravante que a determinação do juízo não tem relevância nos presentes autos, pois trata-se de processo contra a empresa e não de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Afirma que a decisão agravada se ateve a uma alteração nos quadros societários da empresa, que sequer foi objeto de discussão pelas partes no processo.

Aduz que os documentos apresentados nos autos comprovam a plena competência do sócio Mauricio da Silveira Vera para representar a empresa Eco Ville em demandas judiciais.

Assevera que, ainda que houvesse alguma alteração no contrato social, essa não anula os atos até então praticados pelo sócio anterior, visto que, naquele momento, era a pessoa responsável por administrar a empresa.

Requer a reforma da decisão agravada, em razão da inexistência de qualquer fundamento legal para apresentação de nova contestação pela requerida.

Contrarrazões não apresentadas (certidão - Id. 223990696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que determinou a citação da empresa requerida na pessoa de seu atual sócio administrador, Abdo Alhaquim Assaf, para que apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da citação da pessoa jurídica:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250 .

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Na hipótese, verifica-se que a empresa requerida foi devidamente citada, conforme Aviso de Recebimento de Id. 132971220, tendo, inclusive, apresentado contestação nos autos (Id. 135600818).

Desse modo, em que pese o entendimento exteriorizado pelo Juízo a quo, não há previsão legal para repetição de ato processual já praticado pela empresa ré nos autos originários, em razão da suposta alteração do quadro societário da empresa.

Assim, efetuada a devida citação da pessoa jurídica requerida nos autos originários, a posterior alteração do quadro societário da empresa não implica oportunidade de nova citação e apresentação de nova contestação, de modo que a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de base e afastar a determinação de citação da empresa requerida na pessoa de seu atual sócio administrador, Abdo Alhaquim Assaf, para que apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024